Tribunal: TJSP
Processo: 1500177-25.2019.8.26.0550
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição como pano de fundo ao prequestionamento – Inexistência das omissões apontadas – Acolhimento - Impossibilidade - Questões suscitadas devidamente analisadas e fundamentadas no julgado - Embargos rejeitados.